Tribunal: TJSP
Processo: 2287395-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Regularização de loteamento – Cumprimento de sentença em que já houve fixação de honorários de sucumbência – Rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença – Admissibilidade – Fase de execução que deve tão somente efetivar a condenação constante no título – Perícia já afastada em anterior agravo de instrumento – Fixação de honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Regularização de loteamento – Cumprimento de sentença em que já houve fixação de honorários de sucumbência – Rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença – Admissibilidade – Fase de execução que deve tão somente efetivar a condenação constante no título – Perícia já afastada em anterior agravo de instrumento – Fixação de honorários de sucumbência – Inadmissibilidade – Honorários já fixados no cumprimento de sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000176794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287395-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
GUEBARA E BORGONOVI ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é
agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 19.870
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287395-51.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Guebara e Borgonovi Engenharia Indústria e Comércio Ltda.
AGRAVADO: Município de São José do Rio Preto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Regularização de loteamento Cumprimento de sentença em que
já houve fixação de honorários de sucumbência Rejeição de
impugnação ao cumprimento de sentença Admissibilidade Fase
de execução que deve tão somente efetivar a condenação constante
no título Perícia já afastada em anterior agravo de instrumento
Fixação de honorários de sucumbência
Inadmissibilidade

Honorários já fixados no cumprimento de sentença. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação em
honorários de sucumbência.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guebara e
Borgonovi Engenharia Indústria e Comércio Ltda. contra decisão
interlocutória do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
José do Rio Preto (fls. 12), em demanda ajuizada por Município de São
José do Rio Preto, em fase de cumprimento de sentença. O recurso é
tirado de decisão que rejeitou impugnação da agravante e condenou-a ao
pagamento de honorários de sucumbência no valor de 15% sobre o
excesso alegado.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada,
sustentando sua ilegalidade, alegando, em síntese: (a) não são devidos os
honorários de sucumbência; (b) os serviços de “tapa buracos” não
constam do título executivo; (c) é necessária perícia e nomeação de
assistentes técnicos para acompanhamento dos trabalhos.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
informações e houve resposta ao recurso.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do agravo de
instrumento.
É necessário primeiro examinar o ponto nuclear da decisão
recorrida, qual seja, a rejeição da impugnação, para depois examinar a
questão dos honorários de sucumbência.
Trata-se de cumprimento de sentença para regularização de
loteamento, cujas obrigações, transitadas em julgado, são as seguintes: 1)
nivelar o solo das áreas doadas à Prefeitura Municipal; 2) executar o
reajuntameento, e onde for necessário trocar as guias quebradas e
concretar as sarjetas; 3) executar a recomposição do pavimento com
C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a quente); 4) executar lama asfáltica em
ruas que estão com muitos remendos e ruas que estão com falhas no
pavimento asfáltico (desagregando) e 5) executar e construir sarjetão nos
cruzamentos que estão desagregando, tendo em vista o escoamento d
água (fls. 13 dos autos digitais de primeiro grau).
O sentido da fase de execução é do direito (constante no título) aos
fatos, ao contrário da fase de conhecimento, que vai dos fatos ao direito.
A agravante insurge-se contra a obrigação de “tapa buracos”
(constante de relatório apresentado pelo exequente: fls. 40/49 do processo digital de
primeiro grau).
Apesar de a expressão “tapa buracos” não constar literalmente
do título executivo, não se pode deixar de observar, como bem expresso
pela decisão recorrida, que o título executivo impôs a obrigação de
recomposição do pavimento asfáltico, o que não de pode deixar de incluir
os serviços de “tapa buracos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Assim,
a
impugnação
ofertada
realmente
não
encontra
fundamento relevante e o alegado excesso deve ser de pronto rejeitado, tal
como corretamente procedido pela decisão recorrida.
A questão da perícia, por sua vez, já foi devidamente apreciada
no AI no 2048367-60.2019.8.26.0000, julgado por esta Câmara, em
8.4.2019. Segundo constou no v. acórdão proferido, “o agravante tem
razão ao afirmar que a perícia, neste cumprimento de sentença, é
desnecessária. Com efeito, não se nega que as obrigações tenham natureza
técnica. Mas o que deve ser feito é a sua execução, ou seja, deve se efetivar
aquilo que já consta como obrigação, no título executivo. É provável que seja
necessário auxílio técnico especializado para a execução de tais prestações.
Contudo, tal auxílio não se confunde com perícia. A perícia já foi feita na
fase de conhecimento e visa justamente produzir conhecimentos técnicos
sobre uma situação de fato, propiciando a prolação de uma sentença
condenatória sobre eles. Se já há condenação, não há mais o que se
conhecer nesta fase de execução, tampouco o que se liquidar. O caso é de
execução e de efetivação, ainda que seja necessário o auxílio técnico. E este
auxílio técnico é de responsabilidade da executada, não do exequente.
Trata-se de prestação material, fazer uma obra, que importa em pagamento
da obrigação. As obrigações estão esclarecidas e detalhadas, de modo que
não é necessário nenhum outro esclarecimento ulterior”.
Logo, a necessidade de perícia nesta fase de cumprimento de
sentença já foi afastada por decisão judicial. Sem perícia, não há
necessidade alguma de assistentes técnicos. Veja-se que o fato de ser
necessário auxílio técnico para cumprimento da prestação material, de
responsabilidade da agravante, reconhecido no anterior agravo de
instrumento, não se confunde com nomeação de assistente técnico. E,
assim, fica afastado também este requerimento.
Por fim, rejeitada a impugnação, neste caso, não são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
honorários advocatícios. É que já houve decisão proferida nestes autos
que, ao dar seguimento ao cumprimento de sentença, determinou a
aplicação de honorários advocatícios de dez por cento, a ele, caso não
houvesse o pagamento, nos termos do art. 525, §1o, do CPC (fls. 63 do
processo digital de primeiro grau).
Assim, uma vez rejeitada a impugnação, prossegue o
cumprimento de sentença, com os honorários já fixados em razão do não
pagamento no prazo legal.
Diferente seria a solução caso a impugnação fosse acolhida, ou
caso a execução fosse movida contra a Fazenda Pública.
Neste caso, porque já houve fixação de honorários no
cumprimento de sentença, em atenção ao disposto nos artigos 85, §1o e
525, §1o, ambos do CPC, não são cabíveis os honorários pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas
para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator